Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706083-95.2019.8.07.0020 APELANTE: MEL BELEZA E BEM ESTAR EIRELI, DEPYL ACTION DEPILACOES LTDA APELADO: MAIARA NUNES DE SOUZA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 20721752), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora